Tribunal: CARF
Processo: 10580.731614/2010-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.731614/2010-97
RESOLUÇÃO
1001-000.910 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FABRICA DE PAPEL DA BAHIA S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência, à unidade de origem nos termos do voto do
relator.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 16-
86.664, proferido pela 10a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo - SP que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, reconhecendo em
parte o direito creditório.
Fl. 4834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.910 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731614/2010-97
2
A DRF de Salvador lavrou no dia 16/novembro/2010 em face da Contribuinte, os
Autos de Infração- IRPJ (Custos ou Despesas Não Comprovadas- Glosa), CSLL (Falta de
Recolhimento de CSLL), COFINS (Falta de Recolhimento/Declaração da COFINS) e PIS/PASEP (Falta
de Recolhimento/Declaração do PIS- Insuficiência de Recolhimento ou Declaração).
A DRF de Salvador elaborou o Termo de Verificação Fiscal em face da Contribuinte
no dia 16/novembro/2010, cujo teor segue abaixo em síntese (e-fls. 35/42):
“TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
(...)
1 —O contribuinte foi intimado através do Termo de Início de Procedimento
Fiscal, dentre outras coisas, a apresentar o seguinte:
1.1 - Planilha Demonstrativa da composição do valor de R$ 1.754.639,00,
informado na ficha 06A, de sua DIPJ, a título de "Outras Despesas Operacionais ",
constando datas, valores, nome e número das contas em que foram escriturados
seus valores, acompanhada das respectivas Notas Fiscais, recibos de pagamento,
cópias de cheque ou comprovantes de depósito bancário ou de transferência
bancária ou de DOC ou qualquer outro comprovante do efetivo pagamento caso
não tenha utilizado nenhuma destas modalidades de pagamento;
1.2 - Planilha demonstrativa das receitas que compõem a base de cálculo mensal
do PIS e da COFINS;
1.3 - Planilha Demonstrativa dos valores devidos mensalmente do PIS e da
COFINS;
(...)
9 — Diante do todo exposto, estamos lavrando o presente Auto de Infração,
tendo em vista a cobrança dos seguintes tributos:
9.1 — IRPJ e CSLL correspondente a glosa do valor de R$ 1.754.639,00, informado
na ficha 06A, de sua DIPJ, a título de "Outras Despesas Operacionais”;
9.2 — PIS e COFINS tomando como receita de vendas os valores escriturados no
Livro Razão que são os seguintes:
(...)
9.2.1 — Substituindo os valores das vendas da planilha do item 3 pelos valores
demonstrados acima obtemos as bases de cálculo das contribuições:
(...)
9.2.2- Substituindo os valores das Bases de Cálculo na PLANILHA DE CÁLCULO DO
PIS, elaborada pelo contribuinte, pelos valores demonstrados acima apuramos as
diferenças demonstradas abaixo:
(...)
Fl. 4835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.910 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731614/2010-97
3
9.2.3 — Procedimento análogo com respeito à PLANILHA DE CÁLCULO DA COFINS,
elaborada pelo contribuinte, apuramos as diferenças demonstradas abaixo:
(...)”.

Da Impugnação da Contribuinte

A Contribuinte inconformada com o Auto de Infração lavrado em face de si,
impugnou os lançamentos de IRPJ/CSSL/PIS/COFINS alegando em preliminar que foi intimada
através do Termo de Procedimento Fiscal no 02 para apresentar uma planilha auxiliar
demonstrativa da composição do valor de R$ 1.754.639,00, informado na DIPJ/2006 na Ficha 06-A,
a título de “outras despesas operacionais”, constando data, valores, nome e número das contas
em que foram escriturados seus valores.
Esclareceu que não foi possível apresentar a planilha, uma vez que o referido valor
foi o percentual amortizado de despesas diferidas de implantação na forma do Art. 324 RIR/99.
Ressaltou, que foi apresentada uma planilha do Razão Auxiliar Contábil 2006, com o
demonstrativo sintético de custos e despesas da implantação da Empresa e que foi amortizado
percentual aplicado de acordo com a Legislação Societária, Art. 183 Lei 6.404/76 de 9,61% para o
exercício de 2006.
Pontuou que durante a apresentação da planilha no montante de despesas
operacionais de gastos de implantação solicitados no importe de R$ 1.754.639,00, houve um
equívoco da fiscalização, vez que a mesma não considerou o valor amortizado do Ativo Diferido,
uma vez que não houve excesso de Amortização no exercício 2006 sobre os montantes dos gastos.
Destacou que a Amortização se trata de Despesas computadas desde o início do
Projeto de implantação da Contribuinte no exercício 1982 a 2003, ou seja, documentação de mais
de 15 anos, até a data da conclusão do Projeto SUDENE em 2003
Aduziu que com relação a solicitação da Fiscalização do Termo de Intimação no 02,
qual seja, a apresentação de planilha demonstrativa da composição de cada um dos valores,
número de contas e número da página do Livro Razão e Diário, acompanhados de todos os
documentos, esclareceu que se trata de documentação do período de implantação, ou seja
documentos com mais de 15 anos.
Asseverou que a autoridade autuante na descrição do fato imputado como punível,
apurou na data base de 31.12.2006 – glosa de Despesas de Gastos de Implantação de exercícios de
1982 a 2003, em virtude do Contribuinte no prazo de 10 dias, não ter apresentado toda
documentação e planilha auxiliar exigida, assim, foi apurado pela fiscalização um valor de base de
cálculo Tributável indevida de Impostos de Renda sobre glosa de despesas R$ 1.754.659,00, e
mesmo se devido fosse esse crédito tributário sobre o Lucro apurado indevidamente, houve um
equívoco da Fiscalização na apuração do Imposto de Renda – Lucro Real, pois o valor da Infração
Fl. 4836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.910 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731614/2010-97
4
Operacional de R$ 1.754.639,00, que compensou o prejuízo acumulado do período anterior de R$
359.476,42, apurando um valor Tributável de R$ 1.395.162,58, não considerou a redução do IRPJ
75%, que a Empresa tem direito referente a Incentivos Fiscais, e não amortizou o percentual de
30% do Lucro indevidamente apurado de R$ 1.395.162,58, que resultou em R$ 418.548,77, não
compensou, com Prejuízos acumulados de exercícios anteriores conforme consta nas
Demonstrações Contábeis de 31.12.2006, RIR/99.
Alegou que com relação aos Gastos de Implantação do Projeto também foi apurado
a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido pelo cálculo do efeito da Glosa de Despesas, pela falta
de exame dos documentos de 1982 a 2003, não apresentado no prazo de 10 dias, assim foi
apurado indevidamente o montante de Crédito Tributário, totalizando o valor do suposto Crédito
Tributário Indevido de Contribuição Social sobre Lucro Líquido no importe de R$ 257.064,84.
Salientou que diante do ocorrido, deve a fiscalização, examinar a documentação
colacionada com a impugnação, uma vez, que o Auto de Infração não produziu provas suficientes
para legitimar o Crédito Tributário cobrado de IRPJ e CSSL s/ Lucro operacional por Glosa de
Despesas.
Argumentou que houve um equívoco quanto à apuração da COFINS devida e do PIS
devido conforme procedimento realizado pela fiscalização no TVF, vez que o valor da diferença
apurada pela Fiscalização de R$ 325.411,89 não está correto, a fiscalização apurou base de cálculo
do PIS pelas saídas conforme Razão Contábil e não apurou os créditos de PIS não Cumulativo no
total pelo Razão Contábil, documentos Notas Fiscais e registro nos Livros Fiscais.
Frisou que no momento que se verificou o procedimento para apuração do crédito
não cumulativos da COFINS de 7,6% e do PIS 1,65%, a fiscalização apurou a menor, não
considerando os créditos totais dos insumos, conforme documentos anexos e planilhas auxiliares.
Defendeu que sejam os Autos de Infração totalmente revisados, evitando assim
prejuízo a empresa.
Pleiteou que à improcedência dos lançamentos de Créditos Tributários
parcialmente apurados da COFINS e do PIS e total dos lançamentos de Créditos Tributários de IRPJ
e Contribuição Social sobre Lucro Líquido indevido apurado do exercício 2006, bem como que seja
acolhida a impugnação, para que seja realizada a revisão do Auto de Infração.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 16-86.664/DRJ/SPO

A DRJ analisou a impugnação julgando-a procedente em parte, mantendo em parte
o crédito tributário (e-fls. 4752/4779).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 4790/4866):
Fl. 4837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.910 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731614/2010-97
5
“(...)
2. SEGREGAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO
Conforme se verifica do Acórdão recorrido, foi determinada a apartação dos
débitos de PIS e de COFINS não impugnados (demonstrativo ao final do acórdão),
com vistas à sua cobrança. Assim, o presente recurso tem como objeto contestar
apenas o saldo remanescente do débito referente ao IRPJ e a CSLL.
DO RECURSO ACERCA DO IRPJ E DA CSLL
A Recorrente passou por procedimento de fiscalização referente ao ano de 2006,
resultando na lavratura do Auto de Infração no 0510100/01487/09, em
16/11/2010.
Foram apontados pelo Auditor Fiscal a ausência de comprovação de despesas
operacionais no valor de R$ 1.754.639,00 (com repercussão no IR e na CSLL) e o
equívoco na aplicação de alíquota zero sobre as receitas de vendas de
embalagens (com repercussão no PIS/COFINS).
Em razão das inconsistências apontadas, foi lavrado Auto de Infração no
montante de R$ 4.966.299,52 (quatro milhões novecentos e sessenta e seis mil,
duzentos e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos) atualizados até
29/10/2010.
Em sua defesa, a FÁBRICA DE PAPEL DA BAHIA S/A argumentou que em que pese
não ter oferecido à tributação do PIS e da COFINS as receitas provenientes das
vendas de embalagens, também não contemplou em suas apurações o valor
referente aos créditos destes tributos no procedimento de apuração não
cumulativo destas contribuições conforme disposto na Lei 10.833/2003 e Lei
10.637/2002.
Argumentou ainda que a fiscalização não considerou os valores dos prejuízos
fiscais, para apuração dos valores de Imposto de Renda, referente aos anos
anteriores a 2006.
Estes Argumentos foram aceitos no Acórdão no 16-86.664 – 10a Turma da
DRJ/SPO e os valores principais do auto de infração foram reduzidos. Vejamos:
(...)
Contudo, em uma análise técnica realizada por um contador independente,
observou-se que outros critérios dispostos na legislação não foram considerados
em relação ao IRPJ e a CSLL para se determinar a base de cálculo destes impostos
e consequentemente o valor da infração, ou seja:
a) Para cálculo dos valores devidos de CSLL – Contribuição Social Sobre o Lucro
Líquidos, não foram considerados os valores da Base Negativa de CSLL dos anos
anteriores a 2006;
b) Para a apuração da base de cálculo do Imposto de Renda e da Contribuição
Social Sobre o Lucro Líquido, não foram consideradas as deduções dos valores
Fl. 4838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.910 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731614/2010-97
6
principais de PIS/COFINS (despesas não contempladas na apuração realizadas pela
SRF);
Com efeito, deve a autoridade fiscal reconstituir a base de cálculo do Imposto de
Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido para apurar os reais valores dos
tributos devidos pela empresa referente ao ano Base 2006. Nessa reconstituição
devem ser consideradas as deduções (custos e despesas) verificadas pelo Fisco,
não só pela observância do art. 142 do CTN, mas também pelo próprio princípio
da lealdade da administração (tributária) para com os administrados
(contribuintes).
Neste sentido são várias as decisões deste Conselho, senão vejamos:
(...)
Passo firme, este Conselho tem entendimento pacífico de que o lançamento de
ofício não pode ser formalizado por aplicação direta das alíquotas dos tributos
sobre o montante isolado da glosa, sendo obrigatória a recomposição do lucro do
período de apuração. Vejamos:
(...)
No que concerne aos valores que não foram considerados da Base Negativa de
CSLL dos anos anteriores a 2006, cumpre registrar que este Colegiado também
tem jurisprudência uníssona favorável à tese defendida. In verbis:
(...)
Dessa forma, resta patente, na busca da “justiça fiscal” a necessidade de
recomposição do lucro do período de apuração (ano base 2006), para fins de
dedução dos valores principais de PIS/COFINS, bem como para que seja
considerada a Base Negativa de CSLL dos anos anteriores a 2006.
3. CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM RAZÃO DE RETENÇÃO NA FONTE
Em consulta ao sistema e-CAC da Receita Federal observou-se também que a
empresa sofreu a retenção antecipada de valores de Imposto de Renda no
montante de R$ 101.676,44 (cento e um mil seiscentos e setenta e seis reais e
quarenta e quatro centavos). A retenção de impostos funciona como um
recolhimento antecipado do imposto por um sujeito passivo, considerado
Responsável, podendo a empresa, contribuinte, proceder com a compensação
destes valores retidos com créditos tributários em aberto.
Dessa forma, requer o reconhecimento do crédito acima referenciado para fins de
compensação.
4. CONCLUSÃO
Com base na farta fundamentação exposta, requer, a esta C. Turma Julgadora,
seja julgado totalmente procedente o presente Recurso para que seja
reconhecido o direito da Recorrente em ter recomposto o lucro do período de
Fl. 4839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.910 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731614/2010-97
7
apuração, para fins de dedução dos valores principais de PIS/COFINS, bem como
para que seja considerada a Base Negativa de CSLL dos anos anteriores a 2006.
Requer ainda, o reconhecimento do crédito tributário a favor da SAPELBA
resultado dos valores da retenção de IRRF para que se proceda com a
compensação dos valores de IRPJ e CSLL apurados no procedimento de
fiscalização.
Por fim, requer a juntada de laudo pericial particular para embasamento do
quanto alegado.
(...)”.
Em 16/julho/2021 a Contribuinte protocolizou uma petição informando o depósito
judicial do valor integral dos débitos elencados no processo administrativo em litígio (e-fls.
4.819/4.833).

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado apenas quanto ao saldo remanescente do débito
referente ao IRPJ e a CSLL.

Do IRPJ e da CSLL

A Contribuinte em sede recursal alegou que “em uma análise técnica realizada por
um contador independente, observou-se que outros critérios dispostos na legislação não foram
considerados em relação ao IRPJ e a CSLL para se determinar a base de cálculo destes impostos e
consequentemente o valor da infração”.
Aduziu que “para cálculo dos valores devidos de CSLL – Contribuição Social Sobre o
Lucro Líquidos, não foram considerados os valores da Base Negativa de CSLL dos anos anteriores a
2006”.
Fl. 4840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.910 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731614/2010-97
8
Asseverou que “para a apuração da base de cálculo do Imposto de Renda e da
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, não foram consideradas as deduções dos valores
principais de PIS/COFINS (despesas não contempladas na apuração realizadas pela SRF)”.
Requereu que a fiscalização realize a reconstituição da base de cálculo do Imposto
de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido para que sejam apurados os reais valores dos
tributos devidos pela empresa referente ao ano Base 2006.
Pugnou que seja realizada a recomposição do lucro do período de apuração (ano
base 2006), para fins de dedução dos valores principais de PIS/COFINS, bem como para que seja
considerada a Base Negativa de CSLL dos anos anteriores a 2006.
Pleiteou ainda, que seja reconhecido o crédito tributário a favor da SAPELBA
resultado dos valores da retenção de IRRF para que se proceda com a compensação dos valores de
IRPJ e CSLL apurados no procedimento de fiscalização.
Colacionou ao recurso voluntário interposto, parecer técnico contábil para embasar
o alegado (e-fls. 4799/4866).
Pois bem.
Insta esclarecer que sobre a apresentação da prova documental em momento
processual posterior, deve ser possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Isso em obediência à verdade material que deve pautar os processos
administrativos e da formalidade moderada e na permissão concedida pelo art. 38 da Lei
9.784/99, a contribuinte tem a possibilidade de juntar documentos indispensáveis para sua defesa
mesmo após a manifestação de inconformidade.
Assim, o julgador orientando-se pelo princípio da verdade material na apreciação da
prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão racional decidindo com base
nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que
apresentados em sede recursal.
Inobstante a contribuinte somente ter trazido à colação referido Parecer Técnico
Contábil com a interposição do recurso voluntário, mister se faz analisá-la e acolhê-la, se for o
caso, com fulcro nos princípios da instrumentalidade processual e da verdade material, uma vez
corroborar alegação suscitada desde a defesa inaugural.
Dessa forma, impõe-se determinar o conhecimento de aludida documentação
acostada aos autos junto ao recurso voluntário.
Entrementes, para melhor analisar a demanda, com a segurança que o caso exige,
mister converter o julgamento em diligência para que a autoridade fazendária de origem se
manifeste sobre os documentos, de e-fls. 4799/4866 e realize a reconstituição da base de cálculo
Fl. 4841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.910 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731614/2010-97
9
do Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido para que sejam apurados os
reais valores dos tributos devidos pela empresa referente no ano calendário de 2006.
Isto posto, em observância ao disposto no art. 18 do Decreto no 70.235/72, voto em
converter o julgamento na realização de diligência a fim de que:
1) a Unidade de Origem, analise os documentos colacionados em sede recursal (e-
fls. 4799/4866), e realize a recomposição do lucro do período de apuração (ano base 2006), para
fins de dedução dos valores principais de PIS/COFINS, bem como para que seja considerada a Base
Negativa de CSLL dos anos anteriores a 2006.
2) havendo a constatação ou não de valores a serem deduzidos da base de cálculo
de IRPJ e CSLL, que seja proferido parecer circunstanciado.
Por fim, destaco que, em razão do princípio da ampla defesa, que seja a
contribuinte intimada do resultado da diligência para, querendo, manifestar-se sobre os
resultados alcançados.
Após que os autos retornem ao CARF para a continuidade de julgamento.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 4842
DF CARF MF
Original